Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” REJEITADA. “GOLPE DO CHOCOLATE”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. COMPRAS. PERFIL DE CONSUMO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
1. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial; a responsabilidade do banco é questão relativa ao mérito da causa e com ele deve ser analisada. Preliminar rejeitada.
2. O consumidor foi vítima da fraude conhecida como “golpe do chocolate”, tendo recebido uma ligação de uma suposta atendente da “Cacau Show” afirmando que estaria enviando um presente para sua residência, solicitando o seu endereço e que teria que pagar o valor de apenas R$ 6,00 referente à entrega da encomenda, o qual apenas poderia ser feito mediante cartão de crédito.
3. Age com culpa a consumidora que permite ao estelionatário ter acesso aos seus dados, informa o seu endereço e ainda deixa de conferir o valor real inserido na máquina do cartão; por outro lado, configura falha no serviço da instituição financeira permitir que os estelionatários realizem transação na mesma loja, no mesmo dia, sem prévia análise de autenticidade e que destoa do perfil de consumo da consumidora. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra em fortuito interno, inserida no risco da atividade da instituição financeira, notadamente em razão das transações destoarem do perfil do consumidor, conforme se extrai da Súmula n.o 479 do STJ (Precedentes: Acórdãos n.o 1658306, 1632118 e 1435832).
4. Demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, forçoso o reconhecimento da culpa concorrente dos litigantes e consequente divisão do prejuízo entre eles (art. 945 do Código Civil/2002). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075e 1662813.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a instituição financeira Recorrente à restituição do valor de R$ 9.999,99 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo, de acordo com Súmula n.o 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).